Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À RESIDÊNCIA PERMANENTE DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS NO ACERVO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O imóvel residencial destinado à moradia permanente da família goza da proteção da impenhorabilidade, a teor dos artigos 1o e 5o, da Lei 8.009/90.
2. Para efeito da proteção legal, basta que o imóvel seja o único destinado à moradia permanente da família, sendo irrelevante a existência de outros imóveis no acervo patrimonial do devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.